Tribunal: TJBA
Processo: 8182303-56.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8182303-56.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA Advogado(s): TAIS SOUZA DE CERQUEIRA, CAMILA GOMES LADEIA APELADO: D'NORTE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA Advogado(s):GEORGE VIEIRA DANTAS ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. BENEFICIÁRIO EM PLENO TRATAMENTO MÉDICO. CONTINUIDADE ASSISTENCIAL. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO DE TETO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I – Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC). II – A decisão colegiada enfrentou expressamente a questão relativa à multa cominatória fixada em R$ 500,00 diários, reconhecendo sua razoabilidade e proporcionalidade, bem como sua natureza coercitiva, afastando a alegação de enriquecimento sem causa. III – A ausência de fixação de teto para as astreintes não constitui omissão, mas sim decisão consciente e fundamentada, em conformidade com a jurisprudência do STJ, que admite revisão apenas em casos de manifesta desproporção ou após o cumprimento da obrigação. IV – Pretensão de rediscutir matéria de mérito já apreciada em sede de apelação, o que é incabível em embargos declaratórios. V – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8182303-56.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA e como apelada D'NORTE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora.